Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O PLEITO. LINHA TELEFÔNICA. PATRIMONIO DA APELADA.
1. A linha telefônica e os pontos de rede em questão são partes do acervo patrimonial da apelada, e não pode o poder público, a despeito de suas falhas na gestão, querer impor a obrigação ao particular de transferir propriedade de seu patrimônio para outra empresa privada prestadora de serviço sob o argumento da supremacia do interesse público sobre o privado, quando não amparadas no contrato firmado entre as partes.
2. Os documentos demonstram que não há obrigação contratual nem tão pouco legal que obrigue o réu a realizar a transferência pretendida. De fato, por erro de planejamento, reconhecido pelo autor em sua peça inicial, não consta a referida determinação, não sendo possível atribuir ao réu essa obrigação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.